Tribunal: TRF3
Processo: 0006137-64.2017.4.03.6181
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
56/236)

0006137-64.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80050

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C.C. ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 12.234/2010 deu nova redação ao parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal. O referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa." Não tendo decorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia, primeira causa interruptiva da prescrição, bem como dessa data até a publicação da sentença condenatória, última causa interruptiva, tampouco desta última à atual data, conclui-se que os fatos delituosos praticados pela ré, não foram atin

Inteiro teor:
56/236)

0006137-64.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80050

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C.C. ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 12.234/2010 deu nova redação ao parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal. O referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa." Não tendo decorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia, primeira causa interruptiva da prescrição, bem como dessa data até a publicação da sentença condenatória, última causa interruptiva, tampouco desta última à atual data, conclui-se que os fatos delituosos praticados pela ré, não foram atingidos pelo fenômeno prescricional, subsistindo, em favor do Estado, o direito de punir. Preliminar rejeitada.

2. A materialidade do delito não foi objeto de recurso e, ademais, restou bem demonstrada pelos noticia criminis encaminhada pelo CREF4/SP; requerimento de registro profissional provisionado assinado pelo acusado; declaração de atuação profissional; ofício da Prefeitura Municipal de Iacanga/SP; e Laudo Pericial que atestou a inautenticidade das assinaturas constantes da declaração de fl. 13.

3. Autoria e dolo comprovados. A versão apresentada pelo réu, além de inverossímil, restou isolada nos autos. A defesa não trouxe aos autos contraprovas aptas a desconstituírem as provas amealhadas pela acusação, não havendo credibilidade as declarações do acusado, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal.

4. Não há como prevalecer o pleito da defesa pelo reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14 do Código Penal, haja vista que o simples uso do documento falso é suficiente para a consumação do delito, isto é, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal é formal, não exigindo qualquer tipo de resultado ou prejuízo.

5. Dosimetria da pena mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e de aumento. Pena definitiva mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

6. Mantido, ainda, o regime de cumprimento no aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c" do Código Penal.

7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal (pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária.

8. Pedido da Procuradoria Regional da República de execução provisória da pena indeferido, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019, alterou o entendimento anteriormente firmado, julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, de modo que ficou consignado a constitucionalidade da regra disciplinada no Código de Processo Penal de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da ação, para que seja dado início ao cumprimento da pena.

9. Recurso improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.